Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA OU DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em setembro/2023, ou seja, há pouco mais de 5 (cinco) meses. 2. Considerando a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e, dada a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação patrimonial dos devedores, revela-se incabível a medida postulada.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.